Tribunal: TJPA
Processo: 0003241-65.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003241-87.2009.8.14.0045
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: JORCELINO ALVES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0003241-87.2009.8.14.0045

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

PROCURADOR FEDERAL: JOSE JORGE RABELO BARRETO JUNIOR

APELADO: JORCELINO ALVES BATISTA

ADVOGADO: GILBERTO DE PINHO OLIVEIRA – OAB/PA 13.533-A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. TRABALHADOR COM BAIXA INSTRUÇÃO E INCAPACIDADE RECONHECIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incontroversa a incapacidade laborativa do autor em virtude do exercício da atividade que habitualmente exercia.

2. Sentença que reconhece o direito de o demandante receber aposentadoria por invalidez, a partir do requerimento administrativo.

3. Realização de perícia médica no curso do processo, que comprova a incapacidade total e definitiva do segurado. Por oportuno, a prova pericial em matéria acidentária que assume especial relevo na resolução da lide, mas não vincula o Juiz, por força do princípio do livre convencimento motivado. Sendo assim, deve-se analisar o contexto fático, e as condições intelectuais e laborais do acidentado a fim de que seja vislumbrado a possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Com efeito, o acidentado, que conta, atualmente, com 72 anos de idade, possui baixa instrução escolar, está fora do mercado de trabalho, possuindo limitações físicas, assim, torna-se imprescindível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

4. Resulta, assim, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

5. Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

6. O pleito constante no Recurso Adesivo interposto por
JORCELINO ALVES BATISTA
não merece acolhimento, visto que os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo a sentença vergastada em todos os termos;

8. Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos do decisum.

9. Recurso Adesivo conhecido e julgado improvido.

Acórdão

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e, em sede de reexame necessário, modificar parcialmente a sentença monocrática, bem como conhecer do recurso adesivo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, conforme o voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO LIMINAR que JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, conforme segue:

“Ante o exposto, com fulcro na legislação pertinente, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte promovente contra o INSS (Instituto Nacional de Previdência Social) para condenar o promovido à imediata implementação do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez qual, nos termos da Lei 8.213/91, deve ser mensal, vitalícia e corresponder a 100% (cem por cento), do salário-de-benefício do segurado (art. 44, §1o, com a redação dada pela Lei 9.032/95), devidamente corrigida, a contar da data da apresentação do requerimento de aposentadoria perante à autarquia ré, nos termos do art.43, §1o, alínea a, da Lei 8.213/91, também, com a redação conferida pelo mesmo diploma legal, bem como condeno pelo provimento ao pagamento de todas as prestações vencidas referente ao supradito benefício devidas a partir da data de apresentação do requerimento, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, todos a partir da data de cada vencimento de cada prestação, deduzindo-se da importância outras verbas previdenciárias que recebeu durante esse período.

(...). ”

A ação originária trata de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO LIMINAR formulada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por JORCELINO ALVES BATISTA. Aduzindo, em síntese, que em março/2008 foi vítima de um acidente de trabalho, ao realizar apartação de gado no curral da Fazenda Dois Irmãos, quando subitamente, fora atingido violentamente por um garrote, prensando-o contra o tronco da porteira.

Aduz que com o forte impacto do acidente desmaiou e foi socorrido por seus colegas de trabalho. Alega ainda que realizou tratamento em Araguaína-PA, sem resultado satisfatório, pois houve fratura da vértebra lombar L3, evoluindo para espondiloartrose.

Após o evento, buscou junto ao Instituto a concessão do Benefício Previdenciário – Auxílio Doença em virtude do acidente de Trabalho, sendo tal benefício concedido até 15/07/2008.

Aduziu que até a presenta data o réu sequer promoveu a reabilitação profissional a que faz jus, e que está claro que o requerido agiu com total descaso para com o segurado, prejudicando excessivamente a parte hipossuficiente desta relação jurídica. Ao final, postulou a concessão de auxílio acidente e posterior conversão em aposentadoria por invalidez permanente.

Irresignado com a sentença, o INSS interpôs o presente recurso de Apelação (ID2344510). Em suas Razões Recursais discorreu comentários aduzindo sobre a ausência de incapacidade para atividades que lhe garantam a subsistência; dos juros e correção monetária e a necessidade de observância da lei nº 9.494/97, art.1º - F.

As contrarrazões foram apresentadas por Jorcelino Batista (ID 2344512) que em suas razões discorreu acerca da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – princípio da dialeticidade. Ao final requereu o acolhimento das preliminares de inépcia por inobservância de regras técnicas estabelecidas na legislação e/ou ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de acordo com o princípio da dialeticidade, culminando com o não conhecimento do recurso e manutenção da sentença de 1º Grau.

Ainda interpôs recurso adesivo contra o valor fixado a título de honorários advocatícios (ID 2344511).

Nesta instância, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O auxílio-doença, conforme se depreende do art. 59 e seguintes da Lei nº 8.213/91, constitui-se em benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, consistindo no pagamento de renda mensal ao acidentado, desde que o segurado da previdência social, que sofreu acidente do trabalho ou doença decorrente das condições de trabalho, apresente incapacidade laborativa, em princípio, temporária. Em razão dessa natureza transitória do benefício, deve o trabalhador beneficiado se submeter a perícias médicas regulares a fim de aferir a persistência da incapacidade para o trabalho.

O art. 42 da Lei 8.213/91 estabelece que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não, em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação profissional para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe paga enquanto permanecer nesta condição.

Para a concessão de aposentadoria por invalidez, mister a presença de incapacidade total e definitiva; ao revés, para o deferimento do benefício de Auxílio-Doença Acidentário, basta a incapacidade parcial e temporária para a atividade habitualmente exercida, consoante o art. 59 da Lei nº 8.213/1991.

No caso dos autos, entendo configurados os pressupostos para a concessão de aposentadoria por invalidez, notadamente porque o laudo pericial e a situação pessoal do autor se revelam conclusivos neste sentido.

O Perito, em laudo corretamente elaborado e fundamentado (ID Num. 2344500 – Pág. 1/4), confirmou que e lombar moderada, bem como sequela de fratura na 3º vértebra lombar baixa densidade mineral óssea, com dor e dificuldade de movimentação, que o impede de exercer atividades de trabalho. o autor apresenta um quadro de lombalgia crônica, com espondiloartrose cervical e torácica leve.

A perícia também confirma que as alterações apresentadas pelo autor, torna-o incapaz para atividade de trabalho remunerada desde quando sofreu o acidente. Confirmando que a sua incapacidade é total e permanente, sendo a reabilitação somente favorável para melhorar a qualidade de vida do autor, em suas atividades do dia-a-dia em casa, mas não para exercer qualquer trabalho.

Observa-se que o Perito consignou que o autor não poderá mais exercer as mesmas funções laborais para garantir a sua subsistência.

Pois bem. o caso apresentado deve ser analisado de acordo com a capacidade intelectual e laborativa, ou seja, é imprescindível uma avaliação subjetiva, considerando as condições pessoais e sociais do individuo e o seu relacionamento com o mundo factual.

Com efeito, o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, por força do princípio do livre convencimento motivado, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tal como as peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, do exame técnico, atestou a incapacidade do segurado como permanente, asseverou o perito que a patologia decorrente do acidente de trabalho impede o exercício de atividade laborativa, podendo ser reabilitado apenas para atividades domésticas.

Ora, segundo costa nos autos, o apelado exercia a função de capataz, tem pouca instrução e conta com 72 anos (data de nascimento – 26/11/1947). Forçoso concluir que há limitações permanentes para exercer qualquer trabalho que demanda esforço físico, e, inclusive possui dores crônicas, por conseguinte ocupar outro cargo que não exija esforço físico esbarraria na limitação intelectual do apelado, logo, tais fatos constatam na total e definitiva incapacidade de qualquer atividade laboral que garanta sua subsistência.

Nesses termos, o art. 42 da Lei nº 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que se encontrar completamente incapacitado de exercer atividade que lhe garanta subsistência:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estado ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça sustenta que é cabível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez mesmo para incapacidade parcial quando resta comprovada a elevada idade e a baixa escolaridade do segurado, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. LAVRADOR. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo as matérias de ordem pública necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o conhecimento do recurso especial.

2. Para a concessão da aposentadoria por invalidez devem-se considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial só tenha concluído pela sua parcial incapacidade para o trabalho. Precedentes.

3. Hipótese em que, embora as sequelas pelo acidente não incapacitem totalmente o ora agravado para todo e qualquer trabalho, as limitações impostas para exercer o trabalho como lavrador, assim como a sua idade e o baixo grau de escolaridade, justificam a concessão de aposentadoria por invalidez. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 190625 / MS, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0122144-4,
Ministro HUMBERTO MARTINS, T2- SEGUNDA TURMA, 11/09/2012, DJe 18/09/2012)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.

2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.

3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso.

4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

5. Agravo Regimental do INSS desprovido.

(
STJ - AgRg no AREsp: 136474 MG 2012/0012557-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Data de Julgamento: 05/06/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012)

Dito isto, importante salientar que não versa a solução da causa em simples subsunção da lei ao caso concreto, mas, situações como estas exigem do Magistrado a interpretação da lei à luz dos ditames constitucionais.

Destarte, considerando que o direito não é um fim em si mesmo, bem como de que o ser humano não é um objeto, mas sim o sujeito de direitos, cuja dignidade deve ser protegida e promovida, dentre outros, por meio da atividade jurisdicional, entendo que a patologia que atinge o apelado, derivada de um acidente de trabalho, enseja a percepção da aposentadoria por invalidez acidentária.

Nesse sentido, julgado deste Egrégio Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ENFERMIDADE COM INCAPACIDADE TOTAL, SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CABIMENTO DO BENEFÍCIO. REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
1.De acordo com o art. 42, da Lei 8.213/91, é devida a aposentadoria por invalidez ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte. 2.Cabimento do benefício, no caso

(2017.02097052-81, 175.345, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL, SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CABIMENTO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111/STJ.

1.De acordo com o art. 42, da Lei 8.213/91, é devida a aposentadoria por invalidez ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte.

2.Cabimento do benefício, no caso.

3. Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação, nesta compreendidas as parcelas vencidas até a prolação da sentença que concedeu o benefício, nos termos da Súmula 111/STJ, pelo que mantenho a verba honorária arbitrada na condenação no percentual de 15% (quinze por cento), sobre as parcelas vencidas até a data da decisão, haja vista que, a verba honorária deve remunerar com dignidade o labor do profissional do direito, do processo em cotejo com os parâmetros estabelecidos nos §§ 3.º e 4.º do art. 20 do CPC, devendo a parte vencida arcar com o ônus da condenação.

4. Recurso conhecido e Improvido, e em sede de Reexame Necessário mantida a sentença do juízo de piso. (2017.01154024-63, 172.150, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-23, Publicado em 2017-03-24)

Com efeito, a data do início do benefício fixada na sentença está em total convergência com os julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL.

1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Precedentes do STJ.

2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1.418.604/SC, 2ª Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 7/3/2014)

No que tange à condenação do réu em honorários advocatícios, e o pedido de reforma. Explico.

Insta salientar que deve ser observado o art. 85, § 2º, do NCPC, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, atentando-se ao grau de zelo profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço, deve a verba honorária ser fixada em quantum digno com a atuação do profissional.

Ressalta-se que, consoante entendimento firmado pelo STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (STJ, REsp n. 1.155.125, Rel. Min. Castro Meira, j. 10.03.10), sendo realizada a fixação dos honorários advocatícios através de apreciação equitativa do Juízo, é possível seu arbitramento tomando-se como base o valor da condenação, o valor da causa ou mesmo em valor fixo.

Assim, conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a fixação de honorários, por meio da apreciação equitativa, deve atender aos critérios legais para o arbitramento de um valor justo, sendo, inclusive, cabível revisão de importâncias arbitradas sem a observância de tais critérios.

Ressalte-se que, embora o advogado do autor apelado faça jus aos honorários sucumbenciais, não é possível que sejam fixados com base no art. 85, § 3º do CPC, pois o valor atribuído à causa resultaria valor excessivo e desproporcional.

Saliente-se, ainda, que lide se desenvolveu de maneira relativamente simples, culminando no enfrentamento da questão de fundo após pouquíssimos atos processuais.

Nessa linha de pensamento, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Sobre o assunto, trago julgado de Tribunal Pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADMISSIBILIDADE. Sentença recorrida que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, sem arbitrar verba honorária. Insurgência do executado com pretensão de que sejam arbitrados honorários advocatícios. Cabimento. O acolhimento da exceção de pré-executividade, com a extinção da execução, enseja o arbitramento de honorários de advogado. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
Possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inteligência do art. 85, § 8º, do CPC. Recurso provido.

(TJ-SP 15112718820168260577 SP 1511271-88.2016.8.26.0577, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 23/08/2017, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2017)

“Considerando os critérios da novel legislação processual civil e as particularidades do caso concreto, notadamente a quantidade relativamente pequena de manifestações realizadas pela Procuradoria do Estado, tendo em vista que houve o indeferimento da petição inicial e o fato de que não houve análise do mérito da demanda, não parece adequada a solução de fixar os honorários em percentual do valor da causa.

Cuida-se de situação em que é necessária a apreciação equitativa do juiz quanto à fixação da verba honorária, sob pena da simples aplicação de percentual sobre o valor da causa ocasionar em decisão que afronta critérios de razoabilidade e proporcionalidade”. (TJSP, 13ª Câmara de Direito Público, Ap. nº 1002243-47.2014.8.26.0053 Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva)

Atentando, portanto, aos critérios previstos no art. 85, §2º, I a IV c/c §8º, arbitra-se a verba honorária devida pela Autarquia Federal, ora Apelante, em favor do advogado do autor, mantenho o valor fixado pelo Juízo a quo no patamar de R$-3.000,00 (três mil reais), e em sede de recurso, por força do disposto no art. 85, §11 do CPC, fixo-o em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor mais justo e condizente com a natureza da demanda, e que vem em defesa do princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes litigantes, não deixando de remunerar condignamente os profissionais da advocacia que exerceram seu mister nos presentes autos.

Em relação aos consectários legais, a sentença monocrática também merece alguns reparos, motivo pelo qual, em sede de reexame necessário, passo a fazê-los.

No tocante aos juros e correção monetária, assento que devem seguir a sorte do julgado proferido pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09).

Resulta, assim, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Os juros de mora não sofreram modificação no julgado em tela, de maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 239, §1º, do CPC.

Esclareço, por fim, que os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença monocrática em todos os seus termos.

Em sede de reexame necessário, modifico parcialmente a sentença vergastada, para modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos, mantendo os demais termos do decisum.

Conheço do Recurso Adesivo interposto por JORCELINO ALVES BATISTA, e no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020